Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-02.2018.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-02.2018.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SS MADEIRAS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS REEJITADOS. RECURSO DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO E AFASTAR A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. 30% PARA PARTE RÉ E 70% PARA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO CONFORME ART. 98, §3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. TEMA 1059. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000569-02.2018.8.05.0200
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII